Tribunal: TJDFT
Processo: 0769144-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0769144-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Verifica-se que as Embargantes, AGORA IMOBILIÁRIA e CASAFORTE CONSTRUÇÕES, equivocadamente distribuíram a Reclamação no 0708538-83.2025.8.07.0000 à Câmara de Uniformização do 2o grau do TJDFT. Aguarde-se a apreciação do recurso por aquela Instância. Após, tendo em vista o transcurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora